Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738609-41.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP EMBARGADO: FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS SA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ÁQUILA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP contra acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que negou provimento à apelação interposta pela embargante. Em suas razões recursais, a embargante alega a ocorrência de omissão e erro de fato no acórdão recorrido, porquanto teria havido: 1) cerceamento de defesa, 2) efetivo monitoramento do veículo, 3) transbordo e não novo transporte da mercadoria, 4) falha na prestação de serviço da gerenciadora, 5) homologação do pedido de monitoramento por operador da gerenciadora, 6) utilização dos equipamentos rastreáveis pela segurada e 7) referência ao transporte de parte da carga sinistrada na Solicitação de Monitoramento Preventivo (SMP) de n. 16604849/2020. Requer o recebimento dos embargos com efeitos infringentes (ID 30599548). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se à embargada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator